Tribunal: TJDFT
Processo: 0018092-21.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0018092-21.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: MARCIA ELAINE DOTTA DESPACHO Intimem-se as recorridas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. Brasília, 29 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal